Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-04.2018.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000958-04.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 695.076.431-68 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FRANK IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 16.791.141/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000958-04.2018.8.11.0024

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA, FRANK IMOVEIS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESSARCIMENTO DE VALOR UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA – LOTEAMENTO PARTICULAR – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR – ARTS. 48, §1o, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL E 5o, §2o, DA LEI N. 6.766/76 – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.

A implementação de rede de energia elétrica em loteamento particular é de responsabilidade do loteador, portanto não cabe à concessionária ressarcir os gastos realizados com esse empreendimento.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000958-04.2018.8.11.0024

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA, FRANK IMOVEIS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento da quantia referente à instalação da rede de energia elétrica, de R$58.000,00, com juros e correção monetária a contar do desembolso, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz que não tem responsabilidade pela aquisição da rede elétrica para unidades habitacionais localizadas em loteamento particular.

Alega que o artigo 48 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL a isenta desse encargo e que o artigo 42
não deixa dúvida quanto à participação financeira do interessado
.

Afirma que as demais ruas do loteamento foram devidamente regularizadas, o que demonstra que não existe negligência de sua parte no presente caso, uma vez que está apenas seguindo as normas.

Acrescenta que os agravados não diligenciaram no sentido de solicitar a extensão de rede nos imóveis de sua propriedade, o que desatende o artigo 47, §5o, da Resolução.

Registra que eles não fazem jus à restituição pretendida,
já que se trata de um circuito estritamente particular, que atende tão somente a sua propriedade
(...) e que na época
em que a Recorrida firmou contrato com a Concessionária, houve clara exposição das normas aplicáveis à espécie, ao passo que a obrigação financeira da Empresa Autora era inconteste
.

Ressalta que a rede dos apelados não se enquadra nas hipóteses de incorporação nem é regida pelas normas de universalização de energia.

Contrarrazões no Id n. 58144999.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000958-04.2018.8.11.0024

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA, FRANK IMOVEIS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Conforme relatado, a apelante se insurge contra a parcial procedência da Ação em que os apelados pretendiam ser ressarcidos da quantia que dispenderam para a edificação de rede elétrica particular.

Os apelados, na condição de loteadores, providenciaram infraestrutura para o empreendimento Núcleo Colonial Jamacá, lotes 19 e 32, em Chapada dos Guimarães/MT, nela incluída a rede de distribuição de energia elétrica, a qual custeou e totalizou R$58.000,00.

O artigo 16, inciso III, da Resolução n. 223/2003 da ANEEL
(que e
stabelece as condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica visando ao atendimento de novas unidades consumidoras com carga instalada de até 50 kW, regulamentando o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, alterada pelas Leis no 10.762, de 11 de novembro de 2003, e no 10.848, de 25 de março de 2004, e fixa as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica)

exclui da responsabilidade da concessionária o atendimento de novas unidades consumidoras em loteamentos, como neste caso:

Art. 16. Excluem-se das condições de atendimento estabelecidas nesta Resolução os seguintes casos:

(...)

III – lotes urbanos situados em loteamentos;

Nesse sentido, confira-se o teor do artigo 48 da Resolução 414/2010 da ANEEL vigente na
época, que dispõe que o empreendedor é responsável pela construção da rede como parte da infraestrutura, assim como o
art. 5o, §2o, DA LEI n. 6.766/76:

Art. 48.
A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47
. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o
A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária
e inclui os custos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

O artigo 47, por sua vez, é destinado aos empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e regularização fundiária de interesse social. Aqui trata-se de loteamento particular, em que a regularização fundiária tem interesse específico.

Os próprios apelados admitem que outros moradores do local tiveram a mesma dificuldade de extensão da rede de energia sob a justificativa de que se tratava de loteamento (Id n. 58144985- pág. 2).

Relevante o que dispõe o artigo 50 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 50.
A incorporação de que trata o art. 49 deve ser feita de forma não onerosa, a título de doação, não ensejando qualquer indenização ao responsável pelo empreendimento ou aos adquirentes das unidades individuais
, observadas as disposições do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica e do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).
(Sem destaque no original).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA: RESPONSABILIDADE. 1. Embora conceitualmente distintas as modalidades de parcelamento do solo, desmembramento e loteamento, com a Lei 9.785/99, que alterou a Lei de Parcelamento do Solo - Lei 6.766/79, não mais se questiona as obrigações do desmembrador ou do loteador. Ambos são obrigados a cumprir as regras do plano diretor. 2. As obras de infra-estrutura de um loteamento são debitadas ao loteador, e quando ele é oficialmente aprovado, solidariza-se o Município. 3. Obrigação solidária a que se incumbe o loteador, o devedor solidário acionado pelo Ministério Público. 4. Recurso especial improvido.
(REsp 263.603/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 24/05/2004, p. 229).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. LOTEAMENTO PARTICULAR. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO E OS LOTEADORES. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO PREVISTO NA LEI 10.438/2002. INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado n. 71009312174, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, Data da Publicação 26-6-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEEE-D. LOTEAMENTO PARTICULAR. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. PRECEDENTES. 1. Tratando-se de loteamento particular, as obras de infraestrutura são de responsabilidade do loteador, conforme di
sposições da Lei no 6.766/79 (parcelamento do solo urbano). 2. A concessionária de serviço público detém apenas o encargo relacionado ao abastecimento da rede de energia elétrica, o que depende da regularidade do lote e de ultimação de sua infraestrutura, cumprindo salientar que o projeto interno deve respeitar as normas de adequação técnica, restringindo-se a obrigação da concessionária apelada à rede externa. 3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70083538405, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 28-07-2020).

Pe
lo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente o pedido de repetição do indébito, ficando invertidos os ônus sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020